Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DESPACHO Intime-se a reclamante para apresentar réplica à contestação juntada por DISTRITO FEDERAL e se manifestar sobre as informações prestadas pela reclamada (ID. 41108461 e ID. 40040328). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15